Tribunal: STF
Processo: ARE 1266800
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Estado de São Paulo contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Execução individual. Indeferida a petição inicial, por falta de interesse de agir, ante a determinação expressa de que o cumprimento da obrigação de fazer teria lugar nos autos do mandado de segurança coletivo, a implicar em impedimento para a execução por quantia certa, dependente do cumprimento da obrigação de fazer para determinar a quantidade exata das parcelas vencidas entre o ajuizamento da ação mandamental e o cumprimento da obrigação de fazer. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva. E sendo caso de fazer implantar em folha de pagamento a dimensão determinada para as vantagens dos quinquênios e sexta-parte, para só então quantificar as prestações vencidas, as correspondentes providências devem ser tomadas em favor também dos exequentes, com oportunidade de emenda da petição inicial se assim se entender necessário. Cabimento da execução provisória das parcelas vincendas, que envolve obrigação de fazer (inclusão da vantagem em folha de pagamento), mas não das parcelas vencidas, que envolve obrigação de pagar, por isso dependente do trânsito em julgado, como exigido pelo disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Exigência de autorização por assembleia que foi expressamente afastada pelo acórdão exequendo, não cabendo revisão senão pelos tribunais superiores caso tenha sido objeto dos recursos correspondentes. Indispensável a citação da devedora para a execução individual, ainda não efetivada por ter sido indeferida a petição inicial. Recurso provido para afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o prosseguimento da execução, com observação de que a execução das diferenças vencidas ficará condicionada ao trânsito em julgado, como exigido pelo disposto no artigo 100 da Constituição Federal.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE VANTAGEM A MAGISTRADO INATIVO. 1. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 437.971-AgR/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do ‘mandamus’, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (RE 501.953-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.184.206/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – ARE 1.184.674/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.196.216/SP, Rel. Min. LUIX FUX – ARE 1.197.753/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.221.160/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.259.949/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – ARE 1.260.481/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.260.499/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator